Tribunal: STF
Processo: ARE 1223595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 231-232):
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR. AERONÁUTICA. ANISTIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL OU AO POSTO DE CORONEL. ANISTIA CONCEDIDA PELO TEMPO REMANESCENTE AO DE PERMANÊNCIA NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DE PRIMEIRA CLASSE. APROVAÇÃO NO CONCURSO PARA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA. MATRICULA VETADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL PARCIAL. 
    1. Por não haver prova pré-constituída da alegação, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou ao então impetrante, como não poderia deixar de ser, a utilização das vias ordinárias, nas quais se pudessem produzir as provas pertinentes às suas alegações concernentes à pretensão de promoção ao posto de Coronel em razão de aprovação no concurso para admissão à Academia da Força Aérea. A propositura desta ação, quanto a esse ponto, não importa em violação de coisa julgada, pois expressamente ressalvada pelo acórdão da Corte Superior.
    2. A anistia do art. 8º do ADCT/1 988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico.
    3. O militar que ocupava a graduação de Soldado de Primeira Classe da Aeronáutica e que ingressou na Força a 02/01/1968 sob a regência do tempo de permanência da Portaria n. 1.104/GM3, de 1964, não tem direito de promoção às graduações seguintes, porque a anistia não tem por efeito alçar o anistiado à posição jurídica superior a que teria se não tivesse sido atingido pelo ato de exceção, que o licenciou 5 (cinco) meses antes do termo final de permanência no serviço ativo, pois mesmo sem o ato de exceção não teria igualmente permanecido na Força a partir de 02/01/1972, quando completaria o tempo máximo de 4 (quatro) anos, regularmente permitido para soldado de primeira classe.
    4. Em decorrência da mesma motivação política, que determinou o licenciamento, o então militar foi também impedido de matricular-se na Academia da Força Aérea (AFA). Não decorre, porém, que o então militar tem direito à reintegração à Força, no Quadro de Oficiais, e na inatividade. obter promoções até oposto de Coronel, sem que tenha ocupado posto de oficial da Aeronáutica.
    5. Entre a condição de aprovado em concurso e o êxito no curso para o qual foi aprovado o candidato há uma zona de indeterminação, que não se pode presumir fosse superada pela só aprovação no concurso. O cargo militar inicial da carreira de oficial, que era e é o de Segundo Tenente, ainda não havia sido provido. O aluno da AFA é praça especial. O autor dela não chegou a ser aluno, por isso que não se pode assegurar promoções em cargo militar (postos de oficiais) que jamais ocupou. A condição para se promover é ocupar o cargo, que nesse caso dependeria da aprovação do curso de formação de oficiais, para o qual se habilitou o autor. A aprovação no concurso não importa aprovação no curso de oficiais, e só depois de aprovado no curso é que haveria nomeação ao cargo militar. A determinação constitucional (art. 8º do ADCT) pressupõe anterior ocupação do cargo, no qual se poderia obter promoções, e não da probabilidade de sua ocupação.
    6. Anistia política concedida administrativamente, para contar como de efetivo serviço o tempo remanescente (01/08/1971 a 02/01/1972) e conceder reparação pecuniária no montante correspondente a 30 (trinta) salários mínimos, que se tem por regular e judicialmente incensurável.
    7. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
    8. No mérito, apelação e remessa de ofício providas: pedido julgado improcedente.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 268-269).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 55):
    “(...) o artigo 6º ao preconizar a possibilidade de ‘promoções ao oficialato, independentemente de requisitos e condições’, e não de promoções no oficialato, em induvidosa e objetiva linguagem espanca qualquer dúvida a respeito de que quem ainda não era oficial à época da arbitrariedade poderá ser a essa categoria profissional alçado ‘independentemente de requisitos e condições’, o que, mais uma vez e repetindo o pedido de licença, implica decidir a ‘zona de indeterminação’ em prol do anistiado e não em proveito do déspota. Afinal, somente poderia ser promovido ‘ao’ oficialato quem não integrava o referido quadro, o que atinge as raias da obviedade, coma mais respeitosa licença.”
    Em um primeiro momento, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem com fundamento no Tema 949 da repercussão. 
    O juízo originário, ao receber o processo, optou por fazer o distinguishing entre o Tema 949 e a controvérsia dos autos cuja conclusão foi pela impossibilidade de aplicação, do disposto no artigo 1.030 do CPC, em decisão assim fundamenta (eDoc 13, pp. 189 e 190): 
    “No precedente acima referido (RE n. 944.250, relatoria do Min. Gilmar Mendes) discute-se matéria trabalhista, correspondente a recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. O debate correspondia a aferir se o tempo de afastamento entre o desligamento e a anistia, com o retorno das atividades, pode ser computado para concessão de benefícios (licença-prêmio, anuênio e promoções)...
    (…)
    Nos termos do caderno processual, o autor ocupava, na condição de militar, a graduação de soldado de Primeira Classe da Aeronáutica, com prazo de permanência estabelecido. Ainda de acordo com o que consta nos autos, foi licenciado por ato de motivação política quando faltavam 5 (cinco) meses para completar o tempo máximo de graduação. 
    O autor formula pedido de revisão de anistia política concedida administrativamente. Foi deferida, em seara administrativa, reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação única no valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos, e a contagem de tempo, para todos os efeitos, do período compreendido entre 01.09.1971 a 02.01.1972. 
    (…)
    Firmadas as balizas acima, afigura-se, a principio, que não há como realizar, no momento, o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma firmado (tema 949 - Recurso Extraordinário n. 944.250) para o fim de se adotarem as providências estabelecidas no art.1.030 do CPC. 
    Ademais, com o encaminhamento do recurso extraordinário à Suprema Corte e tendo sido efetuada a subsunção da matéria ao Tema 949 da repercussão geral, não mais caberia a esta Vice-Presidência, diante dos limites de competência que lhe são atribuídos, proceder a novo enquadramento da matéria objeto do recurso, com o afastamento do tema de repercussão geral aplicado pelo Pretório Excelso ao caso.
    Ante o exposto, diante da impossibilidade de aplicação, no caso em análise, do disposto no art. 1.030 do CPC e tendo em vista a vinculação pelo e. STF da controvérsia objeto do RE ao Tema 949 da repercussão geral, determino, com as homenagens de estilo, o retorno dos autos à Corte Suprema, para que o recurso extraordinário possa ter o desfecho que se entender adequado à espécie. ”
    Nesse sentir, os autos retornaram ao STF, oportunidade na qual o Ministro Presidente tornou sem efeito a decisão outrora proferida e determinou a distribuição dos autos. 
    É o relatório. 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 799.908, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.6.2014 (Tema 724), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à possibilidade de militar anistiado, nos termos do art. 8º do ADCT e da Lei 10.559/2002, ser promovido ao oficialato e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a tese restou assim redigida: “As promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para verificar a adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2022.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente